Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. TRATAMENTO DE NÓDULO CANCERÍGENO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. INCURSÃO NO MÉRITO. VIA ESTREITA DO RECURSO. VALOR DAS ASTREINTES. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MEDIDA CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, deve o agravante demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia pela idade da agravada e de seu delicado quadro de saúde, a exigir intervenção imediata.
3. Quanto ao pressuposto da probabilidade do direito, é incontroverso que se trata de beneficiária do plano de saúde firmado com a agravante, encontrando-se em dia com o pagamento das mensalidades.
4. A discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não, tendo por base o rol da ANS, é questão meritória da ação que depende de amplo contraditório e exame pelo juízo, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento do agravo de instrumento, que não permite dilação probatória.
5. Não afeta a situação dos autos o entendimento recentemente externado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.733.013/PR, em clara manifestação de overruling no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo, pois, em uma análise perfunctória do tema, infere-se do art. 12 da Resolução Normativa/ANS 428 de 2017 que há previsão de cobertura de procedimentos realizados por radiofrequência quando assim especificados no Anexo I, de acordo com a segmentação contratada.
6. Quanto ao valor arbitrado a título de astreintes, falece interesse recursal à agravante, diante da comprovação de que já emitiu as guias autorizadoras para a realização do procedimento.
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.